Tribunal: TJDFT
Processo: 0000740-19.2019.8.07.0002
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBANTE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EXTRAJUDICIAL CONFIRMADO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. VALORAÇÃO DO EMPREGO DA ARMA BRANCA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos crimes patrimoniais como o descrito nos autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. Precedentes das Cortes Superiores.
2. Diante da apuração feita, não há dúvidas quanto à autoria delitiva do réu e tampouco quanto às próprias circunstâncias do roubo, que envolveu o emprego de arma branca para intimidação da vítima. Incabível, por isso, o pleito de absolvição.
3. Não se vislumbra irregularidade no reconhecimento fotográfico extrajudicial especialmente porque: a) foi antecedido pela descrição das características físicas do acusado feitas pela própria vítima em depoimento perante à autoridade policial; b) foram mostradas à vítima fotos de outros homens com feições semelhantes às do réu e, c) sobretudo, houve confirmação pela vítima em juízo.
4. O emprego da arma branca, em si, não pode ser um indiferente penal. A valoração a esse respeito deve ser levada à primeira fase da dosimetria para fins de valoração negativa das circunstâncias do crime.
5. APELAÇÕES CONHECIDAS, MAS PROVIDA APENAS A MINISTERIAL.